Tribunal: TJES
Processo: 5023581-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023581-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA MARCHEZI DOELLINGER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023581-48.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
RITA DE CÁSSIA MARCHEZI DOELLINGER.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.

ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por RITA DE CÁSSIA MARCHEZI DOELLINGER em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, alega a parte autora que reside em um imóvel situado na rua Antônio de Araujo Lira em Jardim Camburi (Vitória), de modo que ficou mais de 36 (trinta e seis) horas sem energia no intervalo de 5 (cinco) dias, afirmando que a primeira queda durou mais de 24 (vinte e quatro) horas. Afirma ainda que houve perda de alimentos em razão do não funcionamento da geladeira, por exemplo, além de ter sofrido outras limitações domésticas pela suspensão. Aduz também que registrou protocolo de atendimento na concessionária.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual
CONDENO
a Requerida
(EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA)
a pagar ao Requerente
(RITA DE CASSIA MARCHEZI DOELLINGER)
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais causados, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir deste arbitramento.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 13089735, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a inexistência de falha na sua prestação de serviços, e por consequência, a inexistência de danos morais, e requer subsidiariamente, a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo
previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

A controvérsia diz respeito à existência ou não da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica no que tange à interrupção do serviço e na responsabilidade pelos danos decorrentes.

A parte autora argumenta que teve o fornecimento de energia interrompido no período de 28/02/2024 a 04/03/2024, de forma que, entre interrupções e retornos, totalizaram 36 (trinta e seis) horas sem a prestação do serviço.

Nesse contexto, em consulta ao sistema informatizado do TJES foi verificado o julgamento de casos referentes ao mesmo fato da presente demanda, inclusive na mesma data e localidade, a exemplo dos autos 5017140-51.2024.8.08.0024 e 5022049-39.2024.8.08.0024, de modo que se tem por fato incontroverso a queda de energia na área residencial da autora no período informado. É indiferente, nessa linha de ideias, a juntada de fotografias de geladeiras extraídas da internet, de modo que as tenho por meramente ilustrativas, sem qualquer conteúdo probatório, mormente porque a ausência de energia em si no período em referência e a falha de prestação do serviço, consoante asseverado, é fato incontroverso.

A título de reforço, portanto, é incontestável que existiram interrupções do fornecimento, uma vez que a recorrente não apresentou qualquer prova capaz de afastar as respectivas alegações, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II do CPC.

Com efeito, sendo a energia elétrica um serviço essencial e de caráter contínuo, tal falha acarreta consequências passíveis de indenização, uma vez que priva o consumidor de diversas atividades e manutenções.

Assim, a demora no restabelecimento do serviço essencial justifica o reconhecimento da indenização pleiteada, na medida em que ultrapassa o mero dissabor. Ademais, é imperiosa a imposição compensatória como caráter pedagógico a fim de evitar a reiteração de tais condutas.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$2.000,00 (dois mil reais), encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, visto não ser exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)